Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. VEÍCULO. EMPREGO DE FACA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, previsto no artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação do réu; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime e de afastamento da qualificadora da lesão corporal grave; (iii) a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) se a pena pode ser reduzida; e, (v) a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu que, agindo de forma consciente, com restrição da liberdade da vítima e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si, em prejuízo da vítima, um veículo automotor, dois aparelhos telefônicos e um cartão alimentação, resultando lesão corporal grave (artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal), mantém-se a condenação.
5. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo.
6. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime.
7. A majorante de restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, resta caracterizada quando o tempo é juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração dos bens.
8. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como prontuários médicos, atestados subscritos por profissionais de saúde, fotografias e depoimentos das vítimas e das testemunhas, mantendo-se a qualificadora da lesão corporal grave, prevista no artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, não havendo falar em desclassificação do crime.
9. No caso de existência de mais de uma circunstância qualificadora, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto as outras podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime e a culpabilidade.
10. O c. Superior Tribunal de Justiça afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, cujo valor deve ser reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.